Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. TEMA 1.170 DO STF. REJEITADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/2009. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. APLICABILIDADE DA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspenso o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma; b) a suspensão do processo, tendo em vista a pendência do Tema 1.170 do STF, que tratará de assunto jurídico debatido na execução; c) no mérito, que seja anulada/reformada a decisão combatida, determinando-se a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (TR), afastando-se o IPCA-E, haja vista a coisa julgada e as regras de preclusão; d) que seja considerado o julgamento de improcedência da ação rescisória no 0730954-84 (sessão da 2a Câmara de 27/06/22), por meio do qual o Sindicato pretendeu rescindir o julgado que embasa o título exequendo; e) que seja considerado que o mesmo título está passível de milhares de execuções individuais, sendo importante a resolução definitiva da questão; f) que seja observado o Tema 733 do STF; g) que seja julgada procedente a impugnação apresentada na origem a fim de extinguir a execução, adotando-se os cálculos confeccionados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF e procedendo-se às condenações de estilo em razão da sucumbência parcial; h) que seja mantida a incidência da SELIC a partir da data de vigência da EC no 113/21, sem prejudicar a metodologia do período anterior, que deverá observar a coisa julgada; e i) seja fixada a sucumbência da contraparte em razão do excesso de execução.
2. Não tendo sido determinado o sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo.
3. No caso dos autos, o pagamento da condenação ainda não ocorreu. 3.1. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810). 3.2. Com isso, foi declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à Fazenda Pública. 3.3. Perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3.4. Portanto, a partir de julho/2009, nos débitos exigidos contra a Fazenda Pública incidem o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ). 3.5. Ademais, ao se analisar a ação rescisória no 0730954-84 é possível constatar que não houve qualquer determinação por parte da 2a Câmara para que a correção monetária do importe fosse realizada pela TR.
4. No tocante ao pedido do agravante pela reforma da decisão quanto à base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/2021, faz-se necessário discorrer que, na data de 08/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 4.1. Desta feita, a partir da publicação da emenda, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora. 4.2. Com efeito, a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ) deve permanecer até dezembro de 2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 4.3. Jurisprudência: “(...) Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência”. (07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022.) - g.n.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.